Tribunal: TJSP
Processo: 1027329-10.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Concurso público – inaptidão no exame médico – sentença que reconheceu a ausência de interesse face ao encerramento do certame - participação nas etapas posteriores – ausência de interesse que comporta afastamento – finalização do concurso não obsta a apreciação pelo Judiciário de eventual ilegalidade – retorno dos autos à origem para regular processamento – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027329-10.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ELIAS BAPTISTA ALVES JUNIOR, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1027329-10.2020.8.26.0053
Apelante: Elias Batista Alves Junior
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Randolfo Ferraz de Campos
TJSP (voto no 17140)
Concurso público inaptidão no exame médico
sentença que reconheceu a ausência de interesse
face ao encerramento do certame - participação nas
etapas posteriores
ausência de interesse que
comporta afastamento finalização do concurso
não obsta a apreciação pelo Judiciário de eventual
ilegalidade
retorno dos autos à origem para
regular processamento recurso provido

Apelação cível manejada por Elias Batista
Alves Junior nos autos de processo comum ajuizado em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na 14a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, em que o feito foi
extinto, por falta de interesse de agir, diante do encerramento do
concurso.
Vindica a parte apelante a desconstituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, sustentando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal bem como que a jurisprudência do A. STJ entende que a
homologação ou encerramento do concurso não conduz a perda do
objeto da ação. Aduz a possibilidade de reabertura do concurso público
DP-3/321/17 a fim de que possibilitada a continuidade nas demais fases
ou a continuidade do autor no concurso DP -2/321/19, sendo que este
concurso também é para provimento de cargos vagos para Soldado da
Polícia Militar de 2a Classe. Requer a nulidade da sentença,
determinando o retorno dos autos ao 1o grau para prosseguimento do
feito com a citação da requerida e abertura da necessária instrução
processual. Em caráter subsidiário, à luz da teoria da causa madura,
requer a readmissão no concurso e prosseguimento de sua avaliação
nas demais fases necessárias à aprovação, reabrindo o concurso
especialmente para esse fim ou determinando sua admissão o concurso
DP-2/321/19 para prosseguimento das fases restantes a partir da
avaliação médica.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.121/129).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda ajuizada por candidato em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regido pelo edital DP 3/321/17 para o cargo de soldado PM 2a classe
objetivando a nulidade da inaptidão do ato administrativo que o
considerou inapto na fase de exame médico.
Em seguida sobreveio a sentença, à qual
insurge o autor.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta reforma.
Cumpre
afastar
a
ausência
de
interesse
decorrente da homologação do resultado do concurso público sem a
aprovação do requerente.
O apelante pretende seja garantido o direito de
participar das etapas posteriores do certame mediante o reconhecimento
da ilegalidade da exclusão no exame médico por desvio de septo e
prognatismo.
Ora, a apuração de eventual ilicitude na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão não resta obstada por conta do mero encerramento do
concurso público, podendo ser reconhecida e sanada mediante demanda
judicial ajuizada dentro do lustro prescricional. Entendimento em
contrário, com a devida vênia, viabilizaria sem justo motivo a perpetuação
de ato administrativo ilegal, além de acarretar evidente óbice ao acesso à
Justiça.
Nessa linha, o entendimento do A. STJ,
perfilhado por este E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENCERRAMENTO
DO
PRAZO
DE
VALIDADE.
INTERESSE PREVALENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
I - Este Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento segundo o qual o término do prazo de
validade do concurso não implica, por si só, em
perda do objeto, carência de ação ou inexistência de
pressuposto processual.
II - Não se faz necessário que os dispositivos legais
tidos por violados constem, expressamente, do
acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão
federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo,
admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento
implícito (AgRg no AREsp 419710/PA. Rel. Ministra
Assusete Magalhães. Segunda Turma.
DJe de 3/4/2014).
III - Os embargos de declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do
julgado ou dele excluir obscuridade e contradição,
nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl
12196/SP.
Rel.
Ministra
Assusete
Magalhães.
Primeira Seção. DJe de 4/6/2014).
IV - A pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada
e
decidida
no
acórdão
embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materializada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos de
declaração (EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra
Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014).
V - São cabíveis os embargos declaratórios para
sanar omissões, contradições ou obscuridades
verificadas no acórdão, inclusive no tocante aos
juros de mora, à correção monetária e à fixação de
honorários advocatícios.
VI - Embargos de declaração da União rejeitados.
Embargos de declaração de Maísa Cruz Martins
acolhidos. (EDcl no REsp 653.445/BA, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/03/2015,
DJe
12/03/2015)
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE
DO EXAME PSICOLÓGICO. HOMOLOGAÇÃO DO
CERTAME. PERDA DE OBJETO DO WRIT. NÃO
OCORRÊNCIA. EXAME PSICOLÓGICO SIGILOSO.
NULIDADE.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que "o
exame da legalidade do ato apontado como coator
em concurso público não pode ser subtraído do
Poder
Judiciário
em
decorrência
pura
do
encerramento do certame, o que tornaria definitiva a
ilegalidade ou abuso de poder alegados, coartável
pela via do Mandado de Segurança" (RMS 31.505/CE,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6aT, DJe
27/08/2012).
2. É assente nesta Corte de Justiça que o sigilo e a
subjetividade do exame psicológico tornam-no nulo,
por ofensa dos princípios da legalidade e da
impessoalidade, que regem os concursos públicos.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no RMS no 29.645/AC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI
CRUZ, 6a Turma, j. 12.11.2013 o grifo o foi por nós).
CONCURSO PÚBLICO - Policial Militar - Candidato
considerado
inapto
para
o
cargo
em
exame
psicológico - Pretensão ao reconhecimento da
ilegalidade e nulidade da avaliação psicológica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastamento da extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, em razão
de julgamento do certame e homologação do
resultado
(falta
de
interesse
processual
superveniente)
Constatada a ilegalidade do ato
administrativo, não há que se falar em encerramento
do certame - Apreciação do mérito da demanda -
Concorrente que se submeteu ao edital e às provas
nele determinadas - Ausência de irregularidade do
ato administrativo - Vedação ao Poder Judiciário de
interferir ou alterar regras previstas em edital -
Afastamento da preliminar, nos termos do § 3o do art.
515 do CPC e pedido julgado improcedente.
Recurso provido em parte, tão somente para afastar
a prescrição do fundo de direito e, no mérito
propriamente dito, julgar improcedente o pedido.
(TJSP, Ap. Cív. no 0018856-04.2010.8.26.0053, Rel. Des. OSCILD
DE LIMA JÚNIOR, 11a Câm. Dir. Púb., j. 18.6.2013 o grifo o foi por
nós).
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM de 2a Classe.
Edital DP-3/321/15. Eliminação do candidato no
exame psicológico. Ajuizamento de ação anulatória
c.c. indenizatória por dano moral. Ação extinta, por
falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
Insurgência do autor. Pleito de enfrentamento do
mérito e procedência da ação. Interesse processual
presente, ainda que encerrado o concurso público.
Entendimento consolidado no E. STJ. No mérito,
contudo, não prospera o argumento de falta de
amparo legal para respaldar o exame psicológico e
alegada afronta à Sumula Vinculante n.o 44. A
aplicação do exame psicológico no concurso estava
amparada pelo art. 36 da Lei Estadual no 10.123, de
27 de maio de 1968 (Lei Orgânica da Polícia), além do
disposto nas Leis Federais n.o 4.375/1964 (Lei do
Serviço Militar) e n.o 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento). Dano moral não configurado. Meros
dissabores ou aborrecimentos da vida quotidiana
não geram o dever de indenizar. Sentença reformada
para o enfrentamento do mérito, cabendo desde logo
o julgamento neste E. Tribunal (art. 1013, §§ 1o e 3o,
inc. I, do CPC), para a improcedência da ação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1010578-79.2019.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020).
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
para afastar a ausência de interesse em virtude do encerramento do
concurso regido pelo edital DP 3/321/17 e determinar o regular
processamento do feito na origem.
Por derradeiro observa-se que conquanto a
requerida tenha se manifestado e juntado documento, não se admite a
aplicação da causa madura neste caso, por se vislumbrar possível
cerceamento de defesa, considerando que a requerida foi citada apenas
para apresentar contrarrazões, sendo lícito às partes, em tese, requerer a
produção de provas.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.143
Apelação Cível no 1027329-10.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Elias Baptista Alves Junior
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF4DD
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270758D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027329-10.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.